Tribunal: CARF
Processo: 10120.743433/2019-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.743433/2019-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.296 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
OSVINO BASILIO SANDRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA. LEGALIDADE.
Com o trânsito em julgado do RE 718.874/RS, o STF pacificou a questão da
incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção
rural do produtor pessoa física, declarando a constitucionalidade do artigo 25,
incisos I e II e inciso IV do art. 30, ambos da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/01.
A contribuição do empregador rural pessoa física exigida a partir da Lei no
10.256, de 2001, não foi afetada pela Resolução no 15, de 2017, do Senado
Federal.
Havendo decisão judicial, em ação interposta pelo produtor rural pessoa física,
impedindo
o adquirente de realizar a retenção das
contribuições
previdenciárias(Rural e SAT/GILRAT), fica a cargo do empregador rural
pessoa física a obrigação de recolher a própria contribuição previdenciária
patronal com base na receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção rural.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e por negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-010.295, de 07 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
10120.743436/2019-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)

João Maurício Vital- Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.743433/2019-69
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.743433/2019-69

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello,
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo, Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de crédito lançado em desfavor de OSVINO BASÍLIO SANDRI,
referentes às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção
rural da pessoa física.
Segundo o relatório fiscal a Delegacia da Receita Federal em Goiânia iniciou, no
final de 2018, a operação denominada “Funrural”, visando a regularização da contribuição
previdenciária dos produtores rurais pessoas físicas que ingressaram com medida judicial
alegando a inconstitucionalidade da citada contribuição, em virtude do julgamento do RE no
718.874/RS (trânsito em julgado em 21.09.2018) pelo Supremo Tribunal Federal, que
reconheceu a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física instituída
pela Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Assim, o procedimento fiscal realizado na matrícula CEI de no 80.004.03973/83,
teve como objetivo verificar a regularização da contribuição previdenciária dos produtores rurais
pessoas físicas que ingressaram com medida judicial, alegando a inconstitucionalidade da citada
contribuição, correspondentes à contribuição do produtor rural pessoa física.
O contribuinte foi informado da relação de Notas Fiscais de sua comercialização e
intimado a prestar esclarecimentos sobre a existência de possíveis depósitos judiciais e
vinculação das Inscrições Estaduais contidas nas NF com os CEI registrados na RFB, de forma a
possibilitar o levantamento individualizado das contribuições devidas por CEI.
Após, julgamento de improcedência da impugnação, o contribuinte apresenta
Recurso Voluntário, aduzindo as mesmas razões de primeira instância, acrescentando o seguinte:
i)
Sustenta a inexigibilidade das contribuições apuradas por falta de alíquota e
base de cálculo, sob o argumento de que a Resolução no 15/2017 teria
suspendido a execução dos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91,
inexistindo, no caso, norma jurídica que dê amparo ao lançamento, o que
resulta em sua nulidade.
ii)
Afirma que são inexigíveis as contribuições apuradas em relação às operações
realizadas com cooperativas, na forma do art. 79 da Lei no 5.764/71;
iii)
Alega que não são exigíveis as contribuições previdenciárias sobre
exportações indiretas;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.743433/2019-69

Diante dos fatos narrados, é o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentados é tempestivo e também de
competência dessa Turma. Assim, passo a analisá-los.
DA EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA: BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA
As contribuições sociais previdenciárias lançadas, referente ao período de
01/07/2014 a 30/09/2017, encontram fundamento de validade no art. 25,
incisos I e II c/c o art. 30, incisos III e IV da Lei 8.212/1991, com a
redação dada pela Lei 10.256/01, editada já na vigência da Emenda
Constitucional no 20/98, conforme transcrição, in verbis:
Lei 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea ‘a’ do inciso V e no inciso VII do art. 12
desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256,
de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). [vigente na época do fato gerador
lançado];
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.743433/2019-69

A base de cálculo e alíquota estão descritas na norma vigente, e descritas
na autuação. Portanto, sem razão o contribuinte ao alegar que não haveria
alíquota ou base de cálculo devida.
A decisão sobre a constitucionalidade do FUNRURAL se deu em sede de
repercussão geral, pelo Recurso Extraordinário (RE) 718.874/RS, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixando a seguinte tese:: é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Até porquê, o RE n° 363.852/MG e RE n° 596.177/RS não alcançam os
fatos geradores ocorridos após o advento da Lei 10.256/2001, como é o caso
dos autos, e a Resolução do Senador no 15/2017, que teria suspendido a
execução dos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91, no que à
contribuição social do produtor rural pessoa física, não foi objeto dos citados
processos do STF, e, portanto, não podem estar abarcada pela Resolução no
15 do Senado.
Portanto, sob esse prisma o contribuinte seria o responsável pela
contribuição devida.
Referente às contribuições devidas pelos atos cooperados, conforme
transcrição da norma acima citada, e como bem citado pela decisão de
piso, as contribuições apuradas em relação às operações realizadas com
cooperativas, pois conforme antes transcrito( incisos III e IV do art. 30 da
Lei no 8.212/91), são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art.
25 da Lei 8.212/91, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da operação
de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento, além do
que ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea
"a" do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações do art. 25 desta Lei. Ademais, não há descrição dos atos
praticados pela cooperativa que tem ligação direta ao contribuinte, o que
impede a análise concreta dos fatos.
Por outro lado, deixo de conhecer das alegações quanto a não incidência
das contribuições quanto às exportações indiretas, e que podem ter sido
realizadas por meio trading companies (company), uma vez que matéria
não teria sido arguida em sede de primeira instância, e, portanto, não está
devolvida ao colegiado para análise, estando preclusa a alegação, não
podendo ser analisada sob pena de supressão de instância.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.296 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.743433/2019-69

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e por negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital- Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Original